Tribunal: TJDFT
Processo: 0734317-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734317-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO DE NORONHA BOECHAT VEO, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO, CARLOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão Id. 1602977521, proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n. 0712463-38.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, entendeu pela inaplicabilidade da Taxa Referencial nos cálculos do débito, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move SÉRGIO DE NORONHA BOECHAT VEO, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a necessidade de suspensão da tramitação, em face do Tema 1169 do STJ e do Tema 1170 do STF, a ilegitimidade ativa e que há excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado e inclusão de período diverso do deferido pelo título executivo (ID 136649938). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação na peça de ID 139100807. Foi proferida a sentença de ID 139484731, que apreciou as preliminares e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de ilegitimidade ativa, que foi desconstituída pelo acórdão de ID 158666939. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito. Superada a questão relativa à ilegitimidade ativa, resta apreciar o excesso de execução alegado. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em resumo a existência de excesso de execução, pois os autores utilizaram índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. Já o autor afirmou que o título executivo deve ser o IPCA-E. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO RECURSAL DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP 2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.). Agravo interno conhecido em parte e improvido. (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016).” Assim, determino a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Quanto ao período cobrado, sustenta o réu que o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. O autor, por sua vez, afirma que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença para a atualização do valor devido; 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante; 3) a limitação temporal até 28/04/1997, conforme decisões acima referidas. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos.” Em síntese, o Agravante afirma que o Acórdão que fixou a TR como índice de correção monetária foi proferido em data anterior ao julgamento do Tema no 810 e não condicionou a incidência da Lei 11.960/09 ao futuro julgamento. Alega que ao estabelecer a correção monetária nos termos da Lei no 11.960/09, o v. Acórdão foi cristalino quanto à aplicação da TR na correção monetária. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a coisa julgada ao determinar a correção do débito pelo IPCA-E, e que a questão relativa à atualização transitou em julgado antes do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947. Destaca que, consoante tese fixada em sede de recurso repetitivo pelo STJ (Tema no 905), a coisa julgada deve ser preservada. Assevera que, ao julgar o Tema 733 (RE 730462), o STF fixou a tese que que a decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso. Informa que, em relação à mesma questão, em decisão proferida no RE 1.317.982-RG (Tema 1.170), o Ministro Alexandre de Moraes determinou a devolução dos autos para o Tribunal de origem para rejulgamento do recurso. Pede a concessão de efeito suspensivo, com o fim de obstar o andamento do processo executivo. Ao final, requer a reforma da r. decisão para acolher a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, o Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, com o fim de obstar o andamento do processo executivo. Para tanto, argumenta que a r. decisão agravada desconsiderou o índice de correção fixado em decisão transitada em julgado e determinou a aplicação do IPCA-e. No que tange à alegação de ofensa à coisa julgada, destaca-se que o próprio STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24.8.2021). Nesse sentido, são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.327.002, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 10.8.2021; RE n. 1.319.079/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 6.8.2021; ARE 1.333.089/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12.7.21; ARE 1.280.229/SP, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 1.7.2021; e ARE 1321580/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2021. Em julgamento recente, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1317698 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021) Cumpre acrescentar que, em relação ao argumento da coisa julgada na aplicação Tema 810, o Supremo Tribunal Federal, em contexto semelhante de alteração de consectário legal definido em decisão transitada em julgado, definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1261228 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020) Além disso, o título executivo judicial em apreço transitou em julgado em 11.3.2020, enquanto a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu no acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. Assim, considerando que a não modulação dos efeitos da referida decisão lhe atribuiu eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial), desde a data da edição da Lei no 11.960/09, não há que se falar em preclusão para alteração do consectário legal, pois o título executivo judicial já se encontrava em divergência com a tese firmada pelo STF no Tema 810 antes mesmo do seu trânsito em julgado. Diante dessas considerações, em análise superficial dos fatos, não verifico ofensa à coisa julgada. Ademais, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, sobretudo porque, em decorrência das divergências entre as partes, o valor do débito sequer foi fixado pelo Juiz a quo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora